Tribunal: TJES
Processo: 0003139-11.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003139-11.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENECIR BEM DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CP. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 22 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 49 dias-multa, em regime inicial fechado, por prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP), em concurso formal de crimes (art. 70 do CP). A defesa pleiteia a absolvição com base na nulidade do reconhecimento de pessoas e na ausência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria (exclusão de causas de aumento ou redução da fração do concurso formal) e a concessão da assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento pessoal e a suficiência do conjunto probatório para condenação; (ii) analisar a possibilidade de cumulação das causas de aumento de pena; (iii) aferir a correta aplicação do concurso formal de crimes; (iv) examinar a proporcionalidade da fração aplicada a título de concurso formal; e (v) avaliar o pleito de assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As provas dos autos — boletins de ocorrência, relatórios de investigação, informações de operadora telefônica, imagens de videomonitoramento, depoimentos testemunhais e declarações das vítimas — corroboram a autoria e a materialidade delitivas, afastando a tese de absolvição por ausência de provas. A nulidade do reconhecimento pessoal, arguida com fundamento no art. 226, do CPP, não prospera, pois a condenação não se baseia exclusivamente nesse procedimento, mas em outros elementos autônomos de prova, conforme jurisprudência pacífica do STJ. A cumulação de causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, II (concurso de agentes), e § 2º-A, I (uso de arma de fogo), encontra suporte em fundamentação concreta, em atenção à Súmula nº 443, do STJ. O reconhecimento do concurso formal próprio de crimes, nos termos do art. 70, primeira parte, do CP, justifica-se pelo fato de o réu, mediante uma única ação, ter subtraído bens de oito vítimas distintas, atingindo patrimônios diversos. A fração de aumento de 1/2 (meio) aplicada na dosimetria é proporcional, considerando o número de infrações (oito vítimas), em conformidade com a jurisprudência do STJ. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado na fase de execução, pois é nesse momento que se avalia a real situação financeira do condenado, nos termos do art. 804, do CPP, e art. 98, § 3º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 70; CPP, arts. 226 e 804; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 720.605, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.08.2022. STJ, AgRg-HC 724.859, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.04.2022. STJ, AgRg-HC 810.561, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.08.2023. STJ, HC 464.779, Relª. Minª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.12.2018. STJ, REsp 2.046.123, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003139-11.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENECIR BEM DE OLIVEIRA, GENECIR BEM DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
G
enecir Bem de Oliveira
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
4ª Vara Criminal de Serra
(id.
10303033
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04, narra o que segue:

“Provam os presentes autos que, o DENUNCIADO e seu comparsa DOUGLAS HENRIQUE DE ASSIS (FALECIDO), de comum acordo e com união de vontades, no dia 14 de dezembro de 2020, por volta das 05:35 horas, com ânimo de roubar, embarcaram no coletivo da linha 591 e, quando este passava pelo bairro Nova Carapina, neste município de Serra/ES, com grave ameaça efetivada pelo uso de armas de fogo anunciaram o assalto, renderam AS VÍTIMAS Flankes Oliveira da Conceição, Richard dos Santos Silva, Josimar Lopes dos Santos, Anderson de Sales Silva, Elen de Oliveira Nogueira, Matheus Nunes dos Santos, Raquel Gonçalves dos Santos, José Henrique Cardoso dos Santos e demais passageiros do coletivo, em seguida, subtraíram seus pertences.

Após subtraírem os pertences das vítimas acima relacionadas, o DENUNCIADO e seu comparsa (FALECIDO) desembarcaram do coletivo e empreenderam fuga a pé em direção ao bairro Barro Branco, neste município de Serra/ES.

Segundo ainda consta dos autos o DENUNCIADO era quem portava um revólver e seu comparsa (FALECIDO) portava uma pistola, ocasião em que ambos ameaçaram as vítimas e recolheram seus pertences.

A ação criminosa do DENUNCIADO foi imediatamente comunicada a Autoridade Policial por algumas das vítimas, dando origem a 04 (quatro) Boletins Unificados.

Dado prosseguimento as investigações, mediante quebra de dados cadastrais, restou apurado. que no aparelho celular subtraído da vítima Richard foram inseridas diversas linhas telefônicas, dentre elas, a linha (27) 9 99759-3368, cadastrada em nome de Genecir Bem de Oliveira, ora DENUNCIADO.

Além disso, foi possível averiguar que o DENUNCIADO e seu comparsa, no dia 23/01/2021 (IP n'02/2021), se uniram novamente para a prática de roubo, quando embarcaram no coletivo que faz a linha 591 e subtraíram os pertences dos passageiros, tendo o DENUNCIADO GENECIR confessado tal conduta criminosa (fls. 57/59).

Frente as informações obtidas através da quebra de dados cadastrais e da semelhança dos crimes de roubo apurados, os quais foram consumados em condições iguais, na mesma linha de ônibus e no mesmo local, as vítimas foram intimadas para prestarem esclarecimentos.

Assim, através do álbum fotográfico de suspeitos da Polícia Civil, o motorista Antônio José Marques da Silva e as vítimas Richard e Anderson reconheceram o DENUNCIADO e seu comparsa (FALECIDO) como os autores do roubo ocorrido no dia 14/12/2020, tendo a vítima Josimar reconhecido DOUGLAS HENRIQUE (FALECIDO) como sendo um dos autores do roubo acima relatado [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
MM. Magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais sediadas no id.
10303245
, a defesa requer a absolvição do apelante, argumentando, no ponto, a nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas, que não teria observado o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, bem como alegando a ausência de outras provas aptas a corroborarem a condenação. Subsidiariamente, pugna seja reconhecida a desproporcionalidade da aplicação de duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria quanto ao crime de roubo, eis que não teria havido fundamentação concreta, conforme exige a Súmula nº 443, do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteia, ainda, o afastamento do concurso formal, com o reconhecimento de crime único, ou, ainda, seja reduzida a fração aplicada a título de concurso formal. Por fim, requer seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que o requerimento de absolvição, diante da nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas e da suposta ausência de provas,
não merece prosperar
, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a autoria e a materialidade do crime em comento por parte do apelante, nos termos proferidos na r. sentença objurgada.

Dito isso, a
materialidade
restou demonstrada pelos Boletins Unificados de fls. 07/13 e fls. 30/35, pelo Relatório de Investigação de fls. 38/47, Informações da Telefônica Brasil S.A. (Vivo) de fls. 51/60 e Relatório Final de fls. 69/75.

A
autoria
também restou inconteste por meio dos documentos acostados aos autos, especialmente das Informações da Telefônica Brasil S.A. (Vivo) de fls. 51/60, dos relatórios de investigação e dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, que tornam clarividentes a prática do crime de roubo por parte do apelante.

Inicialmente, depreende-se dos autos que a autoridade policial, a fim de delimitar a autoria delitiva, requisitou à Telefônica Brasil S.A. (Vivo) informações quanto às linhas telefônicas que utilizaram IMEI de dois aparelhos celulares roubados no dia 14 de dezembro de 2020.

Conforme informações acostadas às fls. 51/60, foi identificado que uma prima e vizinha do acusado, de nome Danyele Bastos de Bem, utilizou o aparelho pertencente à vítima Richard dos Santos Silva na mesma data do roubo. Além disso, também foi constatado que o próprio acusado também utilizou o aparelho pertencente à vítima Richard dos Santos Silva com linha registrada em seu nome no dia 21 de janeiro de 2021.

Desse modo, tem-se que um dos aparelhos roubados no dia 14 de dezembro de 2020, após o crime, foi habilitado na linha telefônica de sua prima e, posteriormente, na linha telefônica utilizada pelo próprio apelante.

Não fosse o bastante, ao apurar crime de roubo com
modus operandi
idêntico ao ora analisado, ocorrido em janeiro de 2021 na mesma linha de ônibus e no mesmo trecho, a autoridade policial angariou imagens das câmeras de segurança do ônibus, que permitiram identificar o acusado e Douglas Henrique de Assis (já falecido) como autores daquele roubo.

Vale dizer que, conforme Relatório de Investigação de fls. 38/47, a própria esposa do acusado o reconheceu nas imagens de videomonitoramento do roubo ocorrido em janeiro de 2021, bem como autorizou que a Polícia Civil entrasse em sua residência, ocasião em que foram encontradas diversas bolsas de várias marcas produtos de roubo.

Por oportuno, a vítima Anderson de Sales Silva, tanto na esfera policial quanto na judicial, narrou que um dos indivíduos autores do roubo estava com um boné vermelho e camisa laranja, características compatíveis com a roupa utilizada por um dos indivíduos que efetuaram o roubo registrado pelo circuito de monitoramento do ônibus, conforme se depreende das imagens que constam no Relatório de Investigação de fls. 38/47.

Vejamos o narrado pela vítima Anderson de Sales Silva:

“que tinha pegado o ônibus para ir para o trabalho, quando dois suspeitos, na altura do Bairro Nova Carapina, no ponto de ônibus, e pularam a roleta; que assim que pularam a roleta já anunciaram o assalto e começaram a saquear os passageiros; que o declarante deu sinal para o motorista parar o ônibus, na esperança de descer, mas o motorista não parou; que os indivíduos avançaram e também roubaram os seus pertences, além dos pertences dos demais passageiros; que logo no outro ponto, na altura de Bairro Branco, os indivíduos desceram e subiram o morro que tem para cima; que levaram um celular, no valor aproximado de 2 mil reais; que o ônibus estava cheio, umas 40 pessoas; que não conseguiu ver quantas outras pessoas foram saqueadas; que os dois indivíduos estavam armados; [...] que ele estava de boné e uma camisa laranja; que como ele estava armado não ficou encarando muito; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; [...] que ficou bem abalado psicologicamente, com receio; que sempre que vê uma pessoa pulando a roleta fica com medo”.

Assim, para além do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas do roubo e pelo motorista do coletivo, conforme registrado no Relatório Final de fls. 69/75, tem-se que
a autoria delituosa não foi atestada
unicamente
pelo reconhecimento pessoal, mas
foi
comprovada

por meio de outras provas independentes.

A respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa através de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, nesse sentido é a

orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]

3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]

4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Na esteira do que autoriza a jurisprudência do STJ, a autoria delitiva foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no art. 226, do C
ódigo de Processo Penal
, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, o que afasta a alegação de nulidade da condenação por violação ao referido dispositivo processual.

Além disso, as demais circunstâncias do roubo, especialmente quanto à quantidade de vítimas roubadas dentro do coletivo, foram atestadas pelas vítimas
José Henrique Cardoso da Silva
e
Elen de Oliveira Nogueira,
em suas declarações prestadas em juízo. Vejamos:

Vítima:
José Henrique Cardoso da Silva:

“que por volta de 5h da manhã, dois indivíduos armados, que vieram roubando todo mundo; que o ônibus estava cheio; que levaram uma bolsa velha, um documento; que na bolsa só tinha roupa velha, mas o documento que deu trabalho só; que ficou aterrorizado; que fez um BO online”.

Vítima Elen de Oliveira Nogueira:

“que não se recorda muito, mas estava indo para o trabalho e viu duas pessoas pulando a roleta; que estava com fone de ouvido, tendo a senhora sentada do seu lado a cutucou; que conseguiu guardar o seu telefone e roubaram um cordão de prata, que tinha um valor sentimental, por ser presente; que na hora que passaram, apontou a arma na cabeça da declarante, falando que não era para ela olhar para ele e para entregar o celular; que a declarante afirmou que não tinha celular, então ele pediu que ela entregasse o cordão, tendo a ameaçado novamente; que começou a ser acompanhada pelo esposo, que a levava para o serviço; que passou a não usar mais acessórios e com o celular escondido na roupa; que o coletivo estava bem cheio e acredita que o ônibus todos foi roubado; que da senhora da frente foi roubado o dinheiro do aluguel; que não foi muita gente para a delegacia”.

Portanto, vislumbra-se que as provas dispostas no caderno processual são fartas a evidenciar a autoria delitiva por parte do apelante, de modo que
não há como ser acolhido o pedido de absolvição do crime de roubo
, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do r
éu
nas sanções do
artigo 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal.

Prosseguindo,
a defesa
alega não ser possível a cumulação de causas de aumento, na

eis que não teria sido atendido ao disposto na Súmula nº 443, do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, não assiste razão à defesa em sua irresignação, uma vez que a Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça e o atual entendimento jurisprudencial são no sentido de que não há irregularidade no cúmulo de majorantes, sendo necessária tão somente a fundamentação concreta que justifique a aplicação de cada causa de aumento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II –
Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento
. III –
In casu
, na terceira fase da dosimetria, o cúmulo das majorantes foi devidamente fundamentado, lastreando-se no fato do crime ter sido cometido "o crime foi cometido com, pelo menos, três indivíduos que, armados, invadiram residência alheia e mantiveram seus morados privados de suas liberdades por algumas horas, a recomendar, efetivamente, enérgico apenamento. " (fl. 54). [...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.561; Proc. 2023/0092133-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 23/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I E II, DO CP (1º FATO). ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 (2º FATO). PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA PRATICADA EM PERÍODO NOTURNO. ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRA MAIOR GRAVIDADE DO DELITO. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CÚMULO DAS CAUSAS DE AUMENTO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.[...] 3. In casu, as instâncias ordinárias reconheceram a incidência de 4 causas de aumento de pena (concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e uso de explosivo para rompimento de obstáculo) e, considerando a restrição de liberdade de diversas vítimas e o concurso de pelo menos 6 agentes - quantitativos superiores aos necessários para o reconhecimento das majorantes -, justificou validamente a majoração da sanção em índice superior ao mínimo. 4.
Não se verifica ilegalidade no que diz respeito ao cúmulo das causas de aumento previstas no § 2º (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) e no § 2º-A (emprego de arma de fogo e rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo), porquanto presente fundamentação concreta atrelada às próprias causas de aumento, que evidenciam o maior grau de reprovação da conduta
: várias vítimas tiveram a liberdade cerceada; o número de agentes supera em muito o necessário para configurar a causa de aumento do concurso de pessoas; e, além de empunharem armas dos mais diversos calibres, os réus ainda fizeram uso de explosivos. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-HC 796.068; Proc. 2023/0002557-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023).

No presente caso,
apesar do alegado pela defesa, o magistrado
a quo
trouxe fundamentação para justificar de forma concreta a i
ncidência de duas majorantes
.
Confira-se o trecho da fundamentação constante na sentença:

“Não resta dúvidas que duas pessoas praticaram o roubo, atraindo a majorante do concurso de pessoas. Em relação as armas de fogo, como não foram apreendidas não foi possível a realização da perícia, contudo, a forma como foram utilizadas (ostensivamente e tocando nas pessoas), impingiu maior medo às vítimas. Destaco que há relatos da presença de mais de 50 pessoas no coletivo. O temor exercido foi real. Seja pelo concurso de pessoas e/ou pela presença de uma arma de fogo, ambos se prestaram a garantir o sucesso da empreitada, denotando maior ousadia, e ensejar exasperação das reprimendas em virtude de ambas as causas de aumento. [...]
Aplico as duas causas de aumento de pena conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do AgRg no HC 648.536/SP. A convergência dessas duas majorantes está intimamente ligada ao sucesso da empreitada criminosa. Não fossem elas, dificilmente conseguiriam subtrair mais de cinquenta pessoas”.

Diante das circunstâncias narradas na sentença, reputo que está devidamente justificada a cumulação das causas de aumento previstas no § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.

A defesa pugna, ainda, pelo afastamento do concurso formal, com o reconhecimento de crime único, ou, ainda, seja reduzida a fração aplicada a título de concurso formal.

No ponto,
verifico que não merece prosperar a alegação defensiva de reconhecimento de um único crime de roubo, eis que a conduta do réu se amolda perfeitamente à regra do concurso formal de crimes, disposta no artigo 70, do Código Penal.

Isso porque, os delitos cometidos contra as vítimas Flankes Oliveira da Conceição, Richard dos Santos Silva, Josimar Lopes dos Santos, Anderson de Sales Silva, Elen de Oliveira Nogueira, Matheus Nunes dos Santos, Raquel Gonçalves dos Santos, José Henrique Cardoso dos Santos decorreram de um mesmo contexto fático, ofendendo a esfera patrimonial das oito vítimas distintas, configurando o concurso formal próprio, conforme disposto na primeira parte do artigo 70, do Código Penal.

Além disso, consoante bem elucidado no parecer ministerial,
“ainda que somente 3 (três) vítimas tenham sido inquiridas em juízo,
não há dúvidas de que o apelante subtraiu bens de, no mínimo, 8 (oito) vítimas diferentes
, as quais foram identificadas a partir do registro dos BUs de fls. 07/13 (vítimas Flankes, Richard, Josimar, Elen e Matheus), fls. 30/31 (vítima Raquel), fls. 32/33 (vítima José Henrique) e fls. 34/35 (vítima Anderson)”.

Nesse sentido, destaco pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

[...].
4. Fica caracterizado o concurso formal quando praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra Vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes.
Para reavaliar tal conclusão, seria necessário, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, que é impróprio nesta via. 5. "[...] Conquanto o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada abaixo de 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, utilizada para aumentar a pena-base, inviabiliza a fixação do regime semiaberto unicamente em razão da quantidade de pena imposta ao paciente, sendo aplicável o regime mais gravoso na sequência, qual seja, o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal" (HC 454.803/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 21/08/2018). 6. Ordem de
habeas corpus
denegada.
(STJ; HC 464.779; Proc. 2018/0209390-3; SP; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 06/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 4877).

Dessa forma, mantenho o reconhecimento do concurso formal próprio, eis que evidenciado nos autos que o acusado, dentro do mesmo contexto fático, ofendeu a
esfera patrimonial de
oito
vítimas
distintas.

Assentadas essas premissas, tampouco é o caso de redução da fração aplicada quanto ao concurso formal, eis que a fração utilizada pelo magistrado sentenciante, qual seja, de 1⁄2 (meio), observa a orientação jurisprudencial sobre o tema. Confira-se:

“[...] Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha,
"
o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e
1/2 para 6 ou mais infrações" (
HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). (AGRG no HC n. 751.495/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023 - grifo nosso). [...]” (STJ; REsp 2.046.123; Proc. 2022/0401961-5; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 24/10/2023; DJE 27/10/2023).

Dessa forma, mantenho o patamar aplicado a título de concurso formal.

Por fim, quanto ao requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita, entendo por não acolhê-lo.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Vitória, 10 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)